Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707528-09.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0738067-86.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: BRASILIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que determinou a suspensão do feito, pois, aparentemente, não se trata de hipótese prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Intime-se. 21 de março de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora